Tribunal: STF
Processo: RHC 60672
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
-PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVERIA
SER MAIS EXPLICITO, MORMENTE A RESPEITO DOS INDICIOS DE AUTORIA.
ENTRETANTO, INDICANDO ELE AS FONTES DE SEU CONVENCIMENTO E SE
ENCONTRANDO NELAS, COMO BEM DEMONSTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO, OS FATOS
DOS QUAIS EMERGEM TAIS INDICIOS, E DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO
ORDINÁRIO ENDERECADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.